Tribunal: TJMT
Processo: 1009991-91.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009991-91.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA LUNGUINHO - CPF: 511.262.301-20 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1009991-91.2023.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Rosangela Aparecida Lunguinho.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC –– AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ORIGINOU A DÍVIDA – CONTRATO SEM ASSINATURA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não logrou a instituição financeira comprovar nos autos o negócio jurídico entre as partes, demonstrando que a ré efetivamente aderiu à renegociação da dívida, sendo a cobrança em relação a este contrato indevida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1009991-91.2023.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Rosangela Aparecida Lunguinho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança movida contra Rosangela Aparecida Lunguinho, julgou improcedente a pretensão inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que comprovou nos autos a existência de relação jurídica e contratual entre as partes, que autoriza e regulamenta a renegociação da dívida, além da regular aplicação das taxas e índices livremente pactuados para a atualização do débito. Afirma que o contrato de renegociação de dívida demonstra de forma inequívoca o recebimento e a utilização do empréstimo, que implicou na renegociação. Aduz que após quase 3 anos desde a liberação do empréstimo, a parte adversa sequer questionou a referida transação pela via administrativa ou judicial.

Prossegue alegando que foi aposta assinatura eletrônica pela ré, de modo que esta é criada pelo próprio cliente, no momento da abertura da conta e/ou instalação do aplicativo no celular, servindo para realização de transações na forma digital. Conclui que restou demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do crédito disponibilizado para a renegociação da dívida anterior da devedora, sendo as provas suficientes para demonstrar a transação financeira contratada. Requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 208767159).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1009991-91.2023.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Rosangela Aparecida Lunguinho.

VOTO

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco S.A. move ação de cobrança contra Rosangela Aparecida Lunguinho, afirmando, em apertada síntese, que no dia 22.04.2022, a autora solicitou via
mobile banking
a renegociação de dívida anterior, cujo saldo devedor era de R$ 96.920,81, e que deveria ser pago em 72 parcelas mensais e consecutivas de R$ 4.014,66 cada uma, de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1a parcela em 19.08.2022 e a última em 19.07.2028.

Assevera que em razão desse pedido de renegociação feito pela ré, foi emitido o comprovante que contemplou o valor a ser renegociado e as suas condições, no qual foi aposta a assinatura eletrônica. Contudo, a apelada deixou de efetuar o pagamento da parcela vencida em 19.08.2022, bem como todas as demais. Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento do valor atualizando no importe de R$ 126.065,00.

A ré, ora apelada, apresentou contestação suscitando preliminar de ausência de citação válida. No mérito, defendeu a inexistência da dívida, mormente pelo fato de que o autor não apresentou qualquer documento que possa demonstrar minimamente a contratação pela ré, pugnando pela improcedência do pedido (id. 208766247).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo,
entendendo que o autor não comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 208767153)

Inconformado, o apelante defende ter demonstrado nos autos a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do crédito disponibilizado para a renegociação da dívida anterior da devedora, sendo as provas suficientes para demonstrar a transação financeira contratada. Requer a reforma da r. sentença (id. 208767155).

Pois bem.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão do recorrente fundamenta-se em documento denominado “
Regulamento para Contratação de Operação de Crédito Pessoal por Meios Eletrônicos – Refinanciamento – Reorganização Financeira
” (id. 208766228), que apesar de impugnado na contestação (id.

208766228), a instituição bancária não providenciou a juntada de documento devidamente assinado pelas partes e, além disso, dispensou a produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (id. 208767152).

Nota-se que o referido documento não contém qualquer assinatura, apesar de o recorrente afirmar que a contratação ocorreu de maneira digital.

Pelo conjunto probatório, verifica-se que os demais documentos trazidos com a exordial não comprovam que o crédito foi disponibilizado em favor da recorrida e, portanto, não são suficientes para comprovar a existência do débito.

Aliás, em se tratando de renegociação de dívida, a instituição bancária sequer trouxe o contrato anterior que originou o débito.

Instado a especificar provas, o recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, contudo, ressalto que não comprovou suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Conforme pontuado pela juíza sentenciante, as telas sistêmicas apresentadas em nome da ré, colacionadas nos autos pelo Banco, não são provas suficiente para atestar a existência da relação contratual. Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada, confira:

“
Trata-se de Ação de Cobrança, objetivando o recebimento da importância consignada na inicial.

O autor ampara sua pretensão em (suposta) renegociação de débitos firmada entre as partes (no 458586435), no valor de R$ 96.920,81 (noventa e seis mil e novecentos e vinte reais e oitenta e um centavos), que deveria ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas de R$ 4.014,66 (quatro mil e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

O ônus de comprovar a contratação dos supostos débitos e a pactuação da renegociação era, à toda evidência, do autor (art. 373, I, CPC), que desse ônus não se desincumbiu a contento.

É certo que o autor juntou nos autos tela sistêmica de ID. 112888024 que indica a renegociação de débitos realizada via Móbile Bank no dia 22.04.2022, contudo, não logrou sequer comprovar que o réu teria contraído os débitos oriundos da referida renegociação.

O autor não comprovou a origem dos débitos, nem tampouco a legitimidade das contratações pelo réu.

No mais, ainda que o demandante tivesse comprovado a contratação do débito oriundo da renegociação, ainda lhe caberia provar a pactuação da renegociação dos alegados débitos, o que implicaria que tivesse demonstrado que o valor total informado como devido encontraria lastro no suposto débito do contrato renegociado, o que não fez, já que as parcas provas existentes nos autos não permitem seja aferido a data da contratação, o respectivo valor do contrato, o número de parcelas ajustado, os encargos incidentes e as quantias eventualmente adimplidas pelo devedor. E também caberia ao autor comprovar, obviamente, as parcelas ajustadas quando da renegociação e os respectivos encargos, tudo a legitimar a cobrança pretendida. Entretanto, inexistem provas produzidas com a inicial
.
” (id. 208767153)

Assim, no caso vertente, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, de clareza solar que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório, de modo que a r. sentença deve ser mantida incólume.

A propósito, segue julgados dos Tribunais em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CLIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. ART. 6o, INCISO VIII, CDC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à celebração de contrato de renegociação de financiamento que não é reconhecida pelo consumidor. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC e art. 6o, inciso VIII, CDC. 2. In casu, não houve a comprovação por parte da instituição bancária de que a cliente efetivamente aderiu à renegociação do débito, sobretudo porque a autora contestou a existência do contrato, ajuizando a ação declaratória de nulidade, antes mesmo da data do vencimento da primeira parcela da suposta novação. 3. Ausente a assinatura do cliente no instrumento contratual, é certo que a juntada de prints de telas do sistema interno da instituição bancária que discriminam o histórico do contrato caracterizam documentos unilaterais e apócrifos que, isoladamente, não se configuram como prova hábil a demonstrar que tenha existido a celebração de contrato de renegociação entre as partes. 4. Recurso conhecido e desprovido
.
” (TJDF, RAC n.o 07045464820208070014, 4a Turma Cível, Rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, j. 30.03.2023 - destaquei).

“
AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, INC. I, DO CPC. CONTRATO SEM ASSINATURA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança
.

(TJMG, RAC n.o 1.0000.24.149802-1/001, 14a Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 11.04.2024 – destaquei).

“
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência da ação – Ausência de demonstração, pelo autor, da exigibilidade do débito cobrado –
Inexistência de contrato assinado pela ré ou seu representante legal, bem como de demonstração, por meio de outras provas, da efetiva contratação, ou de utilização do crédito em questão – Documentos existentes nos autos insuficientes para demonstrar a legitimidade da dívida – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil, deixando de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão
– Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP, RAC n.o 1000903-08.2020.8.26.0005, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Plínio Novaes de Andrade Júnior, j. 30.03.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024